Tribunal: STJ
Processo: 0047110-87.2023.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2789792 - RJ (2024/0423534-0)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: COLLETT E SONS S/A ENGENHARIA COMÉRCIO E
INDÚSTRIA
ADVOGADOS
: LUIZ EDUARDO LESSA SILVA - RJ032868
JOSÉ LUIZ DA SILVA COSTA - RJ092242
JOSÉ ALFREDO FERRARI SABINO - RJ055877
RODRIGO PONCE BUENO - RJ104782
SERGIO TEIXEIRA FIRMO - RJ032823
BRUNO MURAT DO PILLAR - RJ095245
BRUNO LIMA CARDOZO MOREIRA - RJ130014
ONDINA LEITE DA CUNHA GLADULICH - RJ137475
CASSIUS DE OLIVEIRA BRANCO - RJ186366
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
ADVOGADO
: RODRIGO ALTENBURG ODEBRECHT CURI GISMONDI -
RJ157228
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. APLICAÇÃO. RECURSO NÃO
CONHECIDO.
1. Nos termos da Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não se
conhece do agravo interno que não rebate os fundamentos da decisão que, nesta
instância, examinou o recurso.
2. Agravo interno de que não se conhece.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
10/06/2025
16/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa
e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
17 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48286192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/06/2025 18:00:32
Publicação no DJEN/CNJ de 23/06/2025. Código de Controle do Documento: df2705dd-fcbd-4b66-b597-aebb076c3859

MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA48286192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/06/2025 18:00:32
Publicação no DJEN/CNJ de 23/06/2025. Código de Controle do Documento: df2705dd-fcbd-4b66-b597-aebb076c3859

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2789792 - RJ (2024/0423534-0)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: COLLETT E SONS S/A ENGENHARIA COMÉRCIO E
INDÚSTRIA
ADVOGADOS
: LUIZ EDUARDO LESSA SILVA - RJ032868
JOSÉ LUIZ DA SILVA COSTA - RJ092242
JOSÉ ALFREDO FERRARI SABINO - RJ055877
RODRIGO PONCE BUENO - RJ104782
SERGIO TEIXEIRA FIRMO - RJ032823
BRUNO MURAT DO PILLAR - RJ095245
BRUNO LIMA CARDOZO MOREIRA - RJ130014
ONDINA LEITE DA CUNHA GLADULICH - RJ137475
CASSIUS DE OLIVEIRA BRANCO - RJ186366
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
ADVOGADO
: RODRIGO ALTENBURG ODEBRECHT CURI GISMONDI -
RJ157228
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. APLICAÇÃO. RECURSO NÃO
CONHECIDO.
1. Nos termos da Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não se
conhece do agravo interno que não rebate os fundamentos da decisão que, nesta
instância, examinou o recurso.
2. Agravo interno de que não se conhece.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por COLLET & SONS S/A
ENGENHARIA COMÉRCIO E INDÚSTRIA da decisão da Presidência do Superior
Tribunal de Justiça de fls. 179/180.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a apreciação do recurso
pelo órgão colegiado competente.
A parte adversa apresentou impugnação (fls. 198/205).
Documento eletrônico VDA47663091 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 23/05/2025 15:20:55
Código de Controle do Documento: b75a77a5-f6db-4969-9438-8f0b591d42c8

É o relatório.
VOTO
Na decisão agravada, não se conheceu do recurso por irregularidade na
representação processual (Súmula 115 do STJ).
Em seu agravo interno, a parte recorrente se insurge contra o percentual
dos honorários recursais.
Como se vê, a parte agravante, no recurso ora examinado, não rebate as
razões expostas na decisão que visa impugnar, o que dá ensejo à aplicação ao
presente caso da Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), segundo a qual "é
inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os
".
fundamentos da decisão agravada
Registro, ainda, que o recurso de agravo, tanto aquele previsto no art. 1.042
do Código de Processo Civil (CPC) como o dito regimental ou interno previsto no art.
1.021, § 1o, do mesmo CPC, objetiva desconstituir os fundamentos que impediram o
processamento do recurso especial; o recurso não comporta seguimento sem essa
providência.
Ante o exposto, não conheço do agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47663091 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 23/05/2025 15:20:55
Código de Controle do Documento: b75a77a5-f6db-4969-9438-8f0b591d42c8

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.789.792 / RJ
Número Registro: 2024/0423534-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00471108720238190000
01230479620068190001
1230479620068190001
202424508689
471108720238190000
Sessão Virtual de
a
10/06/2025
16/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: COLLETT E SONS S/A ENGENHARIA COMÉRCIO E INDÚSTRIA
ADVOGADOS
: LUIZ EDUARDO LESSA SILVA - RJ032868
JOSÉ LUIZ DA SILVA COSTA - RJ092242
JOSÉ ALFREDO FERRARI SABINO - RJ055877
RODRIGO PONCE BUENO - RJ104782
SERGIO TEIXEIRA FIRMO - RJ032823
BRUNO MURAT DO PILLAR - RJ095245
BRUNO LIMA CARDOZO MOREIRA - RJ130014
ONDINA LEITE DA CUNHA GLADULICH - RJ137475
CASSIUS DE OLIVEIRA BRANCO - RJ186366
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
PROCURADOR : RODRIGO ALTENBURG ODEBRECHT CURI GISMONDI -
RJ157228
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - RESCISÃO
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA48266315 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:27:50
Código de Controle do Documento: 829073c7-64ed-4489-aa88-f469cd1c7bd6

AGRAVANTE : COLLETT E SONS S/A ENGENHARIA COMÉRCIO E INDÚSTRIA
ADVOGADOS : LUIZ EDUARDO LESSA SILVA - RJ032868
JOSÉ LUIZ DA SILVA COSTA - RJ092242
JOSÉ ALFREDO FERRARI SABINO - RJ055877
RODRIGO PONCE BUENO - RJ104782
SERGIO TEIXEIRA FIRMO - RJ032823
BRUNO MURAT DO PILLAR - RJ095245
BRUNO LIMA CARDOZO MOREIRA - RJ130014
ONDINA LEITE DA CUNHA GLADULICH - RJ137475
CASSIUS DE OLIVEIRA BRANCO - RJ186366
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
ADVOGADO
: RODRIGO ALTENBURG ODEBRECHT CURI GISMONDI - RJ157228
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
10/06/2025
16/06/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 16 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48266315 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:27:50
Código de Controle do Documento: 829073c7-64ed-4489-aa88-f469cd1c7bd6